Tribunal: TJES
Processo: 5005055-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005055-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: PABLO ALEXANDRE TESSAROLO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA PARA PRÁTICA DE GOLPES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANO MATERIAL COMPROVADO. ABALO À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005055-33.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: PABLO ALEXANDRE TESSAROLO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA PARA PRÁTICA DE GOLPES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANO MATERIAL COMPROVADO. ABALO À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

É dever do fornecedor de serviços digitais assegurar a integridade e segurança dos perfis hospedados em sua plataforma. A ocorrência de invasão de conta e uso indevido para aplicação de fraudes evidencia falha na prestação do serviço e caracteriza defeito, nos termos do art. 14 do CDC. Inexistindo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, incide a responsabilidade objetiva. Configurado o prejuízo financeiro e o abalo à imagem e à reputação da parte autora, pessoa jurídica, é devida a reparação por danos materiais e morais.

I. CASO EM EXAME
A parte autora ajuizou ação indenizatória contra a plataforma digital (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. – atual Meta), alegando que teve sua conta no Instagram invadida por terceiros que, mediante fraude, utilizaram o perfil para anunciar produtos de forma enganosa, bem como realizaram despesas indevidas no gerenciador de anúncios com o cartão de crédito da autora, totalizando quase R$ 20.000,00.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, fixando a condenação quanto aos danos materiais no importe de R$10.851,40 por danos materiais (valor efetivamente recebido pela ré) e condenou-a à reparação de danos morais sofridos, fixados em R$3.000,00.

A parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado sob o fundamento de que inexiste falha na prestação de serviço, fornece um ambiente digital seguro aos seus consumidores e que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros. Por fim, arguiu que inexiste dano moral e que caso se entenda pela sua ocorrência, requereu sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal se dá acerca da existência de responsabilidade da rede social em casos de invasão de contas de consumidores e a utilização de cartão cadastrado na plataforma para contratações junto à própria plataforma, bem como se existem danos morais indenizáveis em tais casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
É incontroversa a relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14). A responsabilidade da empresa é objetiva, e o ônus de demonstrar a adequada prestação do serviço incumbia à fornecedora, eis que corretamente aplicada a inversão do ônus da prova.

O cerne da controvérsia está em definir se houve falha na prestação do serviço da plataforma digital que resultou na invasão da conta da autora por terceiros e na utilização indevida de seu cartão de crédito vinculado ao gerenciador de anúncios, bem como no uso de seu perfil para aplicar golpes em consumidores. A requerida, por sua vez, tenta afastar sua responsabilidade sob o argumento de que disponibiliza medidas de segurança, como autenticação em dois fatores, e que a responsabilidade seria exclusiva do usuário ou de terceiros.

Contudo, não há nos autos comprovação de que a autora tenha descumprido qualquer protocolo de segurança, tampouco que tenha fornecido dados ou agido com negligência. Por outro lado, a parte requerida não demonstrou que, no caso concreto, adotou medidas eficazes para evitar ou conter a invasão, tampouco que seu sistema de segurança seja robusto o suficiente para afastar sua responsabilidade.

Conforme delineado na sentença, não se trata de responsabilização pelo conteúdo gerado por terceiros — hipótese em que poderia incidir o artigo 18 do Marco Civil da Internet — mas sim de responsabilidade decorrente da falha estrutural da plataforma, que permitiu o uso indevido do perfil por estelionatários. A ausência de mecanismos adequados de verificação, autenticação e bloqueio de acessos suspeitos evidencia o defeito do serviço, nos termos do artigo 14, §1º, do CDC.

A proteção da segurança da informação e da integridade dos perfis dos usuários não é faculdade, mas sim dever legal da plataforma, conforme os artigos 3º, incisos II, III e V, e 7º, inciso I, do Marco Civil da Internet. Assim, deve ser garantido aos consumidores o direito à inviolabilidade da intimidade, da vida privada e dos dados pessoais dos usuários, obrigando os provedores a adotar medidas técnicas compatíveis com a natureza dos serviços prestados.

A simples disponibilização de links, tutoriais ou sugestões de segurança não exonera o fornecedor de sua obrigação legal. O que se espera de plataformas com alcance global e estrutura complexa, como é o caso da requerida, é a implementação de mecanismos automatizados de detecção e bloqueio de comportamentos suspeitos, sistemas de alerta e validação de identidade para prevenir invasões e fraudes. A ausência dessas garantias traduz uma prestação defeituosa, ensejando reparação.

Com efeito, as plataformas digitais respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na segurança de seus sistemas, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento em que disponibilizam serviços que concentram dados sensíveis e permitem transações comerciais, assumem o dever de adotar medidas eficazes para proteção dos usuários contra acessos indevidos e fraudes. A invasão de perfil e a utilização indevida para práticas ilícitas violam a legítima expectativa de segurança que o consumidor deposita na prestação do serviço, configurando defeito na sua execução e ensejando o dever de indenizar. A responsabilidade decorre não da culpa do fornecedor, mas da ausência de mecanismos técnicos suficientes para impedir ou remediar ataques de terceiros, o que compromete a integridade do ambiente digital disponibilizado.

Ademais, a parte ré não demonstrou qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do artigo 14 do CDC. Não há prova de culpa exclusiva do consumidor nem de terceiro, tampouco de caso fortuito ou força maior. Ressalte-se que, em se tratando de ambiente virtual controlado integralmente pela plataforma, o ônus probatório quanto à ausência de falha lhe compete, especialmente diante da aplicação do artigo 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança e hipossuficiência técnica.

No que se refere aos danos materiais, a sentença agiu com acerto ao restringir a condenação ao valor efetivamente comprovado como recebido pela parte ré, com base no relatório financeiro juntado aos autos. Tal delimitação observa com rigor o princípio da reparação integral na exata medida do dano, consagrado no artigo 944 do Código Civil, assegurando que a indenização corresponda apenas ao prejuízo demonstrado. Além disso, evita-se, com isso, o enriquecimento indevido da parte autora, preservando-se o nexo de causalidade direto entre a conduta omissiva da requerida e o prejuízo suportado. Trata-se, portanto, de aplicação criteriosa e proporcional da responsabilidade civil.

No que tange à condenação por danos morais, sua configuração mostra-se plenamente cabível, mesmo tratando-se de pessoa jurídica, consoante entendimento consolidado na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

No caso concreto, a invasão da conta profissional administrada pela autora e a subsequente utilização de seu perfil institucional para aplicação de golpes em consumidores abalaram diretamente sua imagem e credibilidade no ambiente digital e comercial. Tais fatos comprometem a
honra objetiva
da pessoa jurídica, violando sua reputação, seu bom nome e sua confiabilidade perante o público e o mercado, sobretudo por tratar-se de empresa atuante em ambiente digital com forte apelo de marketing e relacionamento com o consumidor via redes sociais.

A jurisprudência, inclusive, reconhece que o dano moral à pessoa jurídica independe da demonstração de prejuízo patrimonial, bastando o abalo à sua imagem, como ocorre nos casos de protesto indevido, acusações infundadas ou situações que gerem desconfiança pública e exposição negativa. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DE TÍTULOS . DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. CONFIGURADOS.O CERNE RECURSAL RESIDE EM AVALIAR O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NEGADO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO . A SÚMULA 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APONTA QUE A PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL. CONSABIDO QUE O PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA PESSOA, AINDA QUE DE PESSOA JURÍDICA, OCASIONA DIVERSOS TRANSTORNOS ÀQUELE QUE TEVE SEU NOME SEU CRÉDITO PREJUDICADO NO COMÉRCIO DE BENS. NO CASO, MESMO HAVENDO A FRAUDE DE TERCEIROS FRAUDADORES, O CONTEXTO NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO À AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DA DEMANDADA EM RELAÇÃO ÀS ASSINATURAS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE ELA E OS TERCEIROS FRAUDADORES, QUE LEVARAM AOS MÚLTIPLOS PROTESTOS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA AUTORA. IMPOSITIVO O RECONHECIMENTO DO ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR . DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO EM R$ 15.000,00, MONTANTE QUE DESESTIMULA O OFENSOR A REPETIR A FALTA, SEM CONSTITUIR, DE OUTRO LADO, ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO AUTOR.APELO PROVIDO . (Apelação Cível, Nº 50026427920178210008, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 28-08-2024)

Assim, a falha da requerida ao não assegurar mecanismos adequados de segurança resultou não apenas em prejuízo financeiro, mas também em impacto direto à reputação comercial da autora. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 mostra-se adequado ao caso, considerando-se o porte das partes, o caráter pedagógico da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Sem mais delongas, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que em consonância com o ordenamento jurídico e jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença objurgada.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no importe de
20% sobre o valor da condenação
, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:

A plataforma digital responde objetivamente por falhas de segurança que permitam a invasão de perfis e uso indevido de dados e serviços vinculados à conta do consumidor, nos termos do art. 14 do CDC;

A responsabilidade do fornecedor subsiste quando não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A utilização fraudulenta do perfil institucional da parte autora, pessoa jurídica, para aplicação de golpes abala sua honra objetiva e compromete sua reputação comercial, sendo devida indenização por dano moral, conforme Súmula 227 do STJ.

A reparação por danos materiais deve observar o valor efetivamente comprovado como recebido pelo fornecedor, nos termos do art. 944 do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, incisos III e VIII, e 14, caput e §1º, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 944 do Código Civil; artigos 3º, incisos II, III e V, e 7º, inciso I, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet); artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça; TJRS, Apelação Cível nº 5002642-79.2017.8.21.0008, Rel. Des. Mauro Caum Gonçalves, Quinta Câmara Cível, julgado em 28/08/2024.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)